Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-39.2007.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002132-39.2007.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELIER MONTAGNER & COSTA LTDA - CNPJ: 01.415.954/0001-28 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1689-94 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), POSTO PARADAO LTDA. - CNPJ: 02.593.826/0001-37 (APELANTE), POSTO PARADAO LTDA. - CNPJ: 02.593.826/0001-37 (APELADO), Higara Huiane Carinhena Vandoni de Moura (TERCEIRO INTERESSADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ASSISTENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1689-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ASSISTENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ASSISTENTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ASSISTENTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ASSISTENTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ASSISTENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ASSISTENTE), TELIER MONTAGNER & COSTA LTDA - CNPJ: 01.415.954/0001-28 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0002132-39.2007.8.11.0087 – Guarantã do Norte

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Posto Paradão Ltda. e Telier Montagner & Costa Ltda. – em recuperação judicial

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – DECRETAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DO DÉBITO – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DECIDIDA AO LONGO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

Ultrapassado o período de fiscalização judicial, designado pela legislação pelo prazo de 02 (dois) anos, o juiz deve decretar o encerramento do da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0002132-39.2007.8.11.0087 – Guarantã do Norte

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Posto Paradão Ltda. e Telier Montagner & Costa Ltda. – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de recuperação judicial requerida Posto Paradão Ltda. e Telier Montagner & Costa Ltda., indeferiu o pedido de dilação de prazo da instituição financeira para verificar a quitação dos débitos, ante a sua extemporaneidade, e decretou o encerramento da recuperação judicial, nos termos do art. 63, da Lei n. 11.101/2005.

Inconformado, o apelante sustenta que não recebeu os pagamentos que lhe eram devidos, referente ao plano de recuperação judicial, razão pela qual não deve haver o seu encerramento. Requer a reforma da r. sentença, para que seja dado continuidade a recuperação judicial das apeladas.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 191541174), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a condenação do apelante por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0002132-39.2007.8.11.0087 – Guarantã do Norte

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Posto Paradão Ltda. e Telier Montagner & Costa Ltda. – em recuperação judicial

V O T O

Cinge-se dos autos que Posto Paradão Ltda. e Telier Montagner & Costa Ltda. ajuizaram ação de recuperação judicial, com intuito de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, sob a alegação de que possuem dívidas vultosas que necessitam da intervenção do Poder Judiciário para que haja possibilidade de pagamento e, via de consequência, do soerguimento das empresas.

O MM. Juiz deferiu o processamento da recuperação em 08.11.2007 (id. 191539659 – pág. 56/58), sendo o plano homologado em 30.05.2008 (id. 191539690) e, posteriormente, as partes devidamente intimadas para se manifestar acerca do encerramento do processo recuperatório (id. 191539697), tendo apenas o Banco do Brasil S.A. pleiteado pela dilação de prazo para apurar se os valores que lhe eram devidos foram pagos.

Posteriormente, após o administrador judicial se manifestar pelo encerramento do procedimento recuperacional, ante a quitação dos débitos no período, o douto magistrado
a quo
, baseado no conjunto probatório produzido nos autos que aponta para o cumprimento das obrigações assumidas pelas empresas recuperandas no plano de recuperação judicial, que venceram no prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 61, da Lei n. 11.101/2005, indeferiu o pedido de dilação de prazo da instituição financeira para verificar a quitação dos débitos, ante a sua extemporaneidade, e decretou o encerramento da recuperação judicial, nos termos do art. 63, da Lei n. 11.101/2005 (id. 191541162).

Irresignado, o apelante sustenta que não recebeu os pagamentos que lhe eram devidos, referente ao plano de recuperação judicial, razão pela qual não deve haver o seu encerramento. Requer a reforma da r. sentença, para que seja dado continuidade a recuperação judicial das apeladas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do apelante no tocante a eventual existência de débitos das apeladas, o certo é que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que a matéria trazida à baila, acerca da eventual existência de débitos das recuperandas com a instituição financeira recorrente, está coberta pela preclusão.

Isso porque, durante a marcha processual, a instituição financeira recorrente foi intimada em duas oportunidades para se manifestar sobre o encerramento da recuperação judicial, contudo, sempre pugnava por nova dilação de prazo, motivo pelo qual o condutor do feito andou bem ao asseverar que
“houve tempo suficiente para verificar internamente a integral quitação dos débitos, sendo, inclusive, oportunizado por duas vezes, conforme intimações de ID’s 106326265 e 111260564”
(id. 191541162).

Não obstante, o conjunto probatório produzido nos autos, demonstra que as recuperandas quitaram os débitos junto à instituição financeira apelante, conforme se denota dos documentos de id. 191541175 a id. 191541179.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente não pode discutir novamente as referidas questões e nem outras que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que as questões trazidas à baila pelo apelante fossem de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estariam isentas de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, é cediço que a recuperação judicial divide-se em fases: a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano de credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, e a terceira fase denomina-se de fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores.

No tocante ao encerramento da recuperação judicial, esclarece o autor Fábio Ulhôa Coelho:

“De duas formas diferentes se encerra a fase de execução do processo de recuperação judicial: cumprimento do plano de recuperação no prazo de até 2 anos ou pedido de desistência do devedor, que poderá ser apresentado a qualquer tempo e está sempre sujeita à aprovação pela assembleia geral de credores”
(
in
Manual de direito comercial: direito de empresa – 27a Ed., São Paulo: Saraiva, 2015)

No caso em voga, o recorrente não pode esquecer que a legislação recuperacional atribui ao magistrado a decretação de encerramento da recuperação judicial quando atendidos os requisitos previstos no art. 63, da aludida norma legal, vejamos,
verbis
:

“Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no
caput

do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial [...]”

Assim sendo, o citado art. 61, da Lei n. 11.101/2005, estipula que a empresa permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 02 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

Durante esse período, a recuperanda deve ser fiscalizada pelo Juízo, vez que o descumprimento de qualquer obrigação acarretará convolação da recuperação em falência.

Por sua vez, o art. 63, da mesma legislação, determina que
“cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial [...]”
, sendo de clareza solar que ultrapassado o prazo bienal da recuperação judicial, com o regular cumprimento das obrigações assumidas pelas devedoras para o período, reputa-se configurada sua viabilidade econômica, e desnecessária a tutela das empresas pelos órgãos integrantes do sistema de Justiça.

Acerca do tema, ensina Manoel Justino Bezerra Filho,
verbis
:

“[...] presumiu o legislador que o devedor que se submeteu a todos os percalços do pedido de recuperação, que preencheu todas as exigências legais, que cumpriu suas obrigações por dois anos consecutivos, certamente já terá atingido uma situação na qual deverá cumprir todas as demais obrigações assumidas.
Dessa forma, após dois anos, mesmo pendentes diversos pagamentos futuros, prevê a lei (art. 63) o encerramento da recuperação judicial desde que todas as obrigações vencidas estejam cumpridas.
Neste ponto, a presunção do legislador está correta, pois efetivamente, se pretendesse fazer da recuperação um trampolim para a falência fraudulenta ou para o descumprimento de suas obrigações, certamente não teria cumprido todas as obrigações assumidas, para só descumprir aquelas vencidas após os dois anos previstos”
(Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Revista dos Tribunais, 8a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei)

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL ANTES DE SER DECIDIDO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO – MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES NOS AUTOS DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VIA MANIFESTAMENTE INADEQUADA – LEI No 11.101/05, ART.8o E 13o – PENDÊNCIA QUE NÃO IMPEDE O ENCERRAMENTO DO FEITO – TRANSCURSO DO PERÍODO DE DOIS ANOS DE ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DA RECUPERAÇÃO – CREDOR QUE PODE COBRAR/EXECUTAR INDIVIDUALMENTE ÀS EMPRESAS/RECUPERANDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme determinam os artigos 8o e 13o da LRJF, as impugnações aos créditos incluídos no PRJ devem ser realizados em incidente apartado dirigido ao Juízo recuperacional, de modo que manifestamente inadequada a impugnação elaborada pelos apelantes no bojo dos autos da própria recuperação.

2. É perfeitamente possível a extinção da recuperação judicial após o transcurso do prazo de dois anos previsto na Lei n. 11.101/05, bastando que as obrigações relativas ao período tenham sido cumpridas, e que a recuperação não tenha sido convolada em falência.

3.

Existência de incidentes da recuperação pendentes de julgamento que não obsta o encerramento do período de fiscalização, já que eventual descumprimento das obrigações assumidas pela empresa após o biênio legal poderá ensejar a execução do crédito, ou mesmo pedido individual de quebra. Entendimento que melhor se coaduna com a interpretação sistemática da LRF e com a doutrina e jurisprudência especializadas
.”
(RAC n. 25.146/2019, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.08.2019 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve falha na prestação jurisdicional e (ii) se nos casos em que há aditamento ao plano de recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que trata o artigo 61, caput, da Lei no 11.101/2005 deve ser a data da concessão da recuperação judicial ou a data em que foi homologado o aditivo ao plano.

3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

4. A Lei no 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial.

5. O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações, com a revogação da novação do créditos, é essencial para angariar a confiança dos credores, organizar as negociações e alcançar a aprovação dos planos de recuperação judicial.

6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de acesso ao crédito e a judicialização das decisões que pertencem aos agentes de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o devedor e garante do credor.

7. Alcançado o principal objetivo do processo de recuperação judicial que é a aprovação do plano de recuperação judicial e encerrada a fase inicial de sua execução, quando as propostas passam a ser executadas, a empresa deve

retornar à normalidade, de modo a lidar com seus credores sem intermediação.

8. A apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial pressupõe que o plano estava sendo cumprido e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi admitido pelos credores. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo pelo qual inexiste justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial.

9. A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que evidencia não estar definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação.

10. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.853.347/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2020 – negritei e grifei)

Ressalto ainda, que não se pode olvidar que nos termos da Lei n. 11.101/205 “
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
.”

Assim, diante da superação da situação de crise econômico-financeira das devedoras, ora apeladas, reafirmo que, uma vez cumprida as obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos, decorrente do período de fiscalização judicial, o juiz deve decretar o encerramento da recuperação judicial, não havendo que se falar em qualquer afronta aos arts. 6o, §2o, 47, 61, 63 e 172, todos da Lei n. 11.101/2005, motivo pelo qual a r. sentença não merece qualquer reforma.

Ademais, não há que se falar na condenação do apelante por litigância de má-fé, conforme pretendido pelas apeladas, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pária, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024